Tribunal: TJDFT
Processo: 0721362-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721362-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALENCAR RODRIGUES DE SOUZA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Observo que os recursos já se encontram em condições de julgamento, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade e da efetividade, noticio que levarei a julgamento conjunto o agravo interno e o agravo de instrumento. Intimem-se. Observe a serventia a alteração da classe processual do presente feito. Após, conclusos. BRASÍLIA, DF, 31 de agosto de 2021 12:26:35. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator